Tribunal: TJDFT
Processo: 0714169-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714169-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA CORREIA AGRAVADO: WANDERLEIA DAS GRACAS DE SOUZA, WANDERLEIA DAS GRACAS DE SOUZA 57346224191 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO BATISTA CORREIA para reformar a decisão proferida na execução de título extrajudicial que move em desfavor dos agravados WANDERLEIA DAS GRACAS DE SOUZA e OUTRO, que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O agravante sustenta, em síntese, que há necessidade de realização da pesquisa requerida, tendo em vista que traz informações de existência de vínculo empregatício, sendo fonte relevante na busca de bens para satisfazer o débito perseguido. Defende que a utilização desses sistemas não representa qualquer medida desarrazoada ou arbitrária, mas sim uma obrigação do juízo no cumprimento do dever de auxiliar o exequente na busca pela satisfação do seu crédito, uma vez que o executado permanece inadimplente e não cumpre espontaneamente a obrigação que lhe é imposta. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a confirmação da medida e o deferimento da consulta ao sistema mencionado. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende o deferimento de efeito suspensivo ao agravo diante da alegada probabilidade de deferimento da consulta ao Sistema CAGED. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e a constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No presente caso, foram realizadas pesquisas eletrônicas nos SISBAJUD (ID 169445839), RENAJUD (ID 169445840) e SNIPER (ID 222362798), situação que desvela ineficaz seguir este caminho. Com efeito, no que tange à pesquisa junto ao sistema CAGED, além de se ter notícia que os dados nele presentes são acessíveis por particular, a mera eventual possibilidade de a parte agravada possuir vínculo empregatício a viabilizar possível futura penhora salarial em seu desfavor não justifica, no momento, a expedição de ofício ao CAGED, no exato teor do julgado desta Corte a seguir destacado: “as informações contidas no banco de dados do CAGED são acessíveis à parte pela rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente ao órgão público, revelando-se desnecessária a expedição de ofício para tal finalidade.” (Acórdão 1400778, 0729510-16.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não obstante a necessidade de se privilegiar a efetividade da execução e a cooperação da prestação jurisdicional, não resta provável o deferimento da pesquisa CAGED no mérito deste agravo, pelo que não concedo o efeito suspensivo liminarmente buscado. Ademais, sem querer orientar o impulsionamento da execução na origem, não se tem conhecimento de eventual anterior juntada pelo agravante das pesquisas nos Sistemas SREI e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Ora, ao contrário do que visa argumentar a agravante, a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Sendo assim, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator